Tribunal: TJMT
Processo: 1023220-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023220-40.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – DANOS ELÉTRICOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS EM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS LISTADOS NA EXORDIAL CAUSADA POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível n.o 1023220-40.2019.8.11.0041 (Id. n.o 91157981) interposto pela 2a embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – DANOS ELÉTRICOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS EM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS LISTADOS NA EXORDIAL CAUSADA POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) em relação ao sinistro ocorrido com dois dos cinco segurados elencados na exordial, o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar no ponto.

O termo a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, sendo a hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”

Em suas razões, de Id. n.o 92444977, a 1a embargante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., aduz a existência de obscuridade no acórdão no que se refere a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Em suas razões, de Id. n.o 9246673, a 2a embargante, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., aduz a existência de obscuridade no acórdão no que se refere à incidência do CDC em relação às empresas SUPERMERCADO ZANELLA e POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA EPP.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 93916459.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado, insurgem-se as recorrentes aduzindo que há obscuridade no acórdão em relação a distribuição do ônus sucumbencial e a incidência do CDC.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Inicialmente, destaco que o artigo 27 do CDC prevê o prazo de 05 anos para a prescrição da relação jurídica originária. Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Como os pagamentos ocorreram em 10.04.2015, 15.03.2016, 10.05.2016, 20.10.2016 e 27.10.2016 (Id. n.o 76991979 e seguintes), fica afastado o argumento da prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 30.05.2019.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...) Brevemente relatado, decido. Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição autoral no tocante aos segurados Marcelo Calazans dos Santos e Albeni Correia de Azevedo, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 435-437): Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que busca o reembolso de valores pagos aos seus segurados, sob a alegação de que bens de seus segurados foram danificados em virtude de oscilação de energia e descargas elétricas atmosféricas. (...) Assim, partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária aos clientes da Concessionária porquanto, consoante se extrai da sentença, houve descarga elétrica nos imóveis assegurados pelos autores, com consequente propagação de danos a bens de propriedade dos segurados, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos consumidores lesados. Logo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 1/8/2012 para Marcelo Calazans dos Santos e em 5/4/2013 para Albeni Correia de Azevedo, e a ação regressiva foi ajuizada em 19/7/2017, deve ser afastada a ocorrência da prescrição. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação em relação aos autores acima indicados e determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2018." (STJ - REsp: 1764206 SP 2018/0227262-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2018) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. No caso, cuida-se de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora-recorrente que se sub-rogou nos direitos de seus segurados ao pagar-lhes indenização securitária decorrente de dano sofrido em função de apontada falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré-recorrida. 2. Referida circunstância - de o direito estar sendo exercido em sub-rogação -, que não altera o regime legal sob o qual deve ser regida a relação jurídica existente entre as partes litigante, lastreada na relação primitiva mantida entre a ré e os clientes da autora, pelas próprias regras que regem o instituto (art. 349 do CC), e consoante posicionamento já firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1321739/SP, 3a T., j. 05/09/2013; REsp 802442 / SP, 4a T., j. 02/02/2010). 3. Daí se concluir pela aplicação, sim, na situação, do CDC, conforme posicionamento também já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp no 468064/RS, 1a T., j. 12/12/2015) 4. Via de consequência, o prazo prescricional a reger a pretensão formulada é o do art. 27 do CDC (quinquenal) e não o do art. 206, § 3o, V, do CC (trienal), ... tal como reconhecido pela Julgadora singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70079858007, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/02/2019) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. MESMOS DIREITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Na forma do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final dos serviços públicos essenciais, como é o caso da energia elétrica, é de natureza consumerista, o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que sub-roga-se nos direitos do consumidor lesado, contra a concessionária de energia elétrica, é de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 27 do CDC. 3. Não transcorrido o prazo de cinco anos desde o pagamento da indenização paga o segurado, não merece subsistir a sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, devendo ser cassada a fim de permitir a devida instrução do feito na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA." (TJ-GO Apelação Cível 03952854720188090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. MESMOS DIREITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Na forma do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final dos serviços públicos essenciais, como é o caso da energia elétrica, é de natureza consumerista, o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que sub-roga-se nos direitos do consumidor lesado, contra a concessionária de energia elétrica, é de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 27 do CDC. Recurso provido." (TJ-GO - AI: 04946754620188090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019) (grifo nosso)

Diante do exposto, refuto a tese da recorrente de que o pleito encontra-se prescrito.

Prosseguindo, a concessionária de energia argumenta que as provas juntadas aos autos são frágeis, além de produzidas de forma unilateral, de modo que seu direito de defesa foi cerceado na lide.

No entanto, no decorrer da ação a concessionária apelante foi intimada para informar o seu interesse na produção de outras provas, mas manifestou-se de forma negativa conforme se verifica no Id. n.o 76992496. Portanto, se a concessionária não postulou pela produção de nenhum tipo de prova, o feito deve ser analisado da maneira que se encontra e com os documentos que o instruem.

Compulsando os autos, é possível verificar o robusto conjunto probatório que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isto causou às partes.

Impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Por conta disso, a concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas se comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, uma vez que decorre de sua obrigação o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

No caso em apreço, a autora/apelada pretende o ressarcimento pelo sinistro ocorrido em equipamentos eletrônicos de Adriana Agrícola LTDA, Supermercado Zanella, Posto Sorriso do Locatelli LTDA – EPP, Vademilso Badalotti e Erondina da Cruz Rocha, no valor total de R$50.184,18 (cinquenta mil, cento e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), em razão das oscilações da rede energia.

[...]

E, por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos de alguns segurados sofreram avarias em decorrência de descargas atmosféricas. Vejamos:

Em relação a Segurada ADRIANA AGRÍCOLA LTDA., conforme se extrai dos documentos de Id. n.o 7699198 a 76991987, o sinistro ocorreu em 10.03.2015 e os danos elétricos foram decorrentes de forte chuva com queda de raio.

No Relatório de Regulação de Sinistro da seguradora, acostado no Id. n.o 68855985, consta no tópico DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA que: “comunicante informa que no dia citado devido forte chuva com queda de raio ocorreu oscilação de energia vindo a danificar o equipamento . sem estimativa”.

E o laudo técnico realizado pela empresa Eletrotécnica Viola, acostado no Id. n.o 76991987, aponta como Causa da Queima: “Descarga Elétrica (Raio)”.

Em relação ao Segurado SUPERMERCADO ZANELLA, conforme se extrai dos documentos de Id. n.o 76991982 a 76991983, o sinistro ocorreu em 09.02.2016 e os danos foram decorrentes de fortes chuvas no período da tarde.

A descrição da ocorrência no relatório do sinistro, de Id. n.o 76991982 pág. 5 foi a seguinte: “Comunicante informa que ocorreu forte chuva no periodo da tarde e no dia seguinte ao chegar no local foram constatados danos em equipamentos da empresa segurada.”

Em relação ao Segurado POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA EPP., conforme se extrai dos documentos de Id. n.o 76991984 a 76991986, o sinistro ocorreu em 10.03.2016 e os danos elétricos foram decorrentes oscilação de energia.

Em relação ao Segurado VADEMILSO BADALOTTI, conforme se extrai dos documentos de Id. n.o 76991980 a 76991981, o sinistro ocorreu em 8.04.2016 e os danos elétricos foram decorrentes descarga atmosférica.

No Relatório de Regulação de Sinistro da seguradora, acostado no Id. n.o 76991980 pág. 6, consta no tópico DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA que: “Na data citada houve chuva forte com descargas atmosférica e oscilação de energia vindo a danificar vários equipamentos: 01 Televisão Philipis 40", 01 receptor century, 01 automatizador,02 câmeras de segurança, 01 DVD de transmissão, 01 freezer Eletrolux, 02 compressores de freezer e 01 compressor para bebedouro. Estimativa do prejuízo: 9.191,00 Assistências: Eletrônica Tele Som 66 3544-1443/5625 Eletro Tigre Refrigeração 66 3560-1370 Ubiratã - MT ”.

E o laudo técnico realizado pela empresa Eletro Tigre e Refrigeração, acostado no Id. n.o 76991981 pág. 9 a 15, aponta que o sinistro foi devido a descarga atmosférica, que ocorreu na residência do Sr. Vademilso Badalotti que causou a queima total dos equipamentos.

Por último, Em relação a Segurada ERONDINA DA CRUZ ROCHA, conforme se extrai dos documentos de Id. n.o 76991979 pág. 1 a 18, o sinistro ocorreu em 01.10.2016 e os danos elétricos foram decorrentes de queda de raio.

No Relatório de Regulação de Sinistro da seguradora, acostado no Id. n.o 76991979 pág. 7, consta no tópico DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA que: “DEVIDO QUEDA DE RAIO NA REGIÃO DANIFICOU 1 TV52 LG, 1 TV62 TOSHIBA ,6 RECEPTORES E O MOTOR DO PORTÃO ELETRONICO. NÃO POSSUI ESTIMATIVA DE PREJUÍZO"

No entanto, os laudos técnicos emitidos pela Roldão Tecnologia, acostados no Id. n.o 76991979 pág. 12 a 13, apontam que o sinistro foi devido descarga elétrica, não relacionando o dano com a descarga atmosférica.

Dessa forma, restou comprovado nos autos que o evento ocorrido em relação aos segurados ADRIANA AGRÍCOLA LTDA, VADEMILSO BADALOTTI .é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

A propósito, segue a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.” (N.U 1017282-35.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante em relação ao sinistro ocorrido com os segurados ADRIANA AGRÍCOLA LTDA, VADEMILSO BADALOTTI , consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, no ponto, é medida impositiva.

Quanto aos sinistros ocorridos com os segurados SUPERMERCADO ZANELLA, POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA EPP. e ERONDINA DA CRUZ ROCHA, a autora/recorrida juntou aos autos laudos e orçamentos acerca dos equipamentos avariados, indicando que estes tiveram prejuízos materiais com as oscilações ou quedas de energia elétrica, fornecida pela ora apelante.

Ainda, restou incontroverso que a autora/apelada ressarciu as quantias de R$9.674,32, R$8.692,60 e R$5.609,00, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica, uma vez que não houve impugnação específica pela apelante quanto aos valores pagos.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas.

Cumpre reiterar que a demandada, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a normalidade na rede na data e no local em questão. Não se trata de realizar prova negativa, pois bastaria a juntada aos autos dos relatórios do dia em questão, bem como dos relatórios meteorológicos da localidade na data referida. Tais documentos poderiam amparar, ainda que indiciariamente suas alegações, porém nenhuma prova veio neste sentido aos autos.

Para ilustrar, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANO MATERIAL. Dano material. Não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade. Não há que se falar em força maior pela simples incidência de raios na localidade da empresa segurada. A prova produzida indica pela ocorrência de raios, com oscilação de tensão, modo contrário do que alegado pela defesa. Dano material reconhecido, na forma em que sentenciado o feito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ” (Apelação Cível No 70079303400, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018).

“REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DA INSTABILIDADE ELÉTRICA DA REDE. RAIOS. DEVER DE INDENIZAR. Por se tratar de responsabilidade objetiva, que se assenta no risco da Administração, é dispensada a prova de sua culpa, bastando a vítima demonstrar a existência nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o resultado-danoso.” (TJSC – Apelação Cível: 2002.012711-1).

Deste modo, a sentença deve ser mantida quanto ao pedido de indenização por dano material em relação aos sinistros ocorridos com os segurados SUPERMERCADO ZANELLA, POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA EPP. e ERONDINA DA CRUZ ROCHA.

No tocante ao termo a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, sendo a hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso, tal como já aplicado pelo douto sentenciante. Para ilustrar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto. Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429- 82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, julgado em: 03-04-2019) ” (N.U 1029682- 47.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a cobrança em relação ao sinistro ocorrido com os segurados ADRIANA AGRÍCOLA LTDA. e VADEMILSO BADALOTTI.

Por conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência, para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados na sentença, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., e 30% (trinta por cento) para a requerente, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A
.”

A incidência do CDC e a sub-rogação dos direitos ao caso restou devidamente explicitada, pois, conforme já exarado é cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786.

Quanto a distribuição do ônus sucumbencial, este foi readequado em razão do acolhimento parcial do recurso interposto, restando mantido exatamente o valor já fixados na origem (15% do valor da condenação), alterando somente a proporção devida a cada uma das partes, pois se a requerente não logrou êxito na totalidade dos seus pedidos é inviável que a parte requerida custeie a totalidade das custas, despesas processuais e honorários.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021